Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses reclusão para o crime de estelionato, em sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de estelionato, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1o e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.